Tribunal: TJSP
Processo: 1025896-59.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade generalizada. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade generalizada. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Não comprovada a incapacidade laborativa permanente. Prova pericial contundente. Benefício não devido.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO, CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. Nexo causal entre a moléstia e o labor demonstrado. Cabimento. Benefício passível de alteração, por não ter integrado a transação entre a obreira e a autarquia, homologada judicialmente, no âmbito da Justiça Federal.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária previdenciário concedido no acordo. Coisa julgada formada respeitada.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Benefício devido por seis meses a contar da publicação do presente acórdão.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fixada a DIB após a entrada em vigor da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, como única incidente para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC, observado o decidido no Tema 1.105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO AUTÁRQUICO PREJUDICADO.